Tribunal: TCU
Processo: 017.432/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5696/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.432/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Motta Simoes Costa (XXX.039.530-XX); Bruno Lopes Quintao (XXX.234.476-XX); Carine Cruz da Silva (XXX.871.400-XX); Caroline Posser Simeoni (XXX.282.390-XX); Daiane Cellant (XXX.350.290-XX); Daniel Holanda Soares (XXX.654.553-XX); Leandro Cayres Nery (XXX.456.677-XX); Mauro Henrique Antonini Mello (XXX.016.340-XX); Vanessa Correa da Silva (XXX.880.080-XX); Virginia Aparecida de Lai Andrade (XXX.047.189-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.